Tribunal: TJDFT
Processo: 0717549-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO SUSCITADO. 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA.
1. O cumprimento de sentença deve ser processado e julgado no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.
2. Não serão redistribuídos à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, conquanto tenha competência exclusiva para processar e julgar as ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, quando já tiverem sido sentenciadas, conforme previsto no parágrafo único, do art. 3o, da Resolução 11/2020.
3. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.